Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-53.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002050-53.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO VINICIUS GOMES DE SOUZA - CPF: 052.161.911-43 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1002050-53.2024.8.11.0003

Agravante:
PABLO VINICIUS GOMES DE SOUZA

Agravado:

NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PABLO VINICIUS GOMES DE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em face de
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a parte agravada não comprovou a origem do débito, considerando que juntou apenas telas sistêmicas. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática, para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que
a parte agravada não comprovou a origem do débito, considerando que juntou apenas telas sistêmicas.

Todavia, foram considerados válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que foram apresentadas outras evidências que demonstram a origem da dívida, pois é possível verificar que o valor do empréstimo pactuado em contrato (ID 242570346
e
242570352/PJe2) é exatamente o mesmo cobrado, com a devida correção (ID 242570342
/PJe2
, pág. 12
e
ID 242570339
/PJe2,
pág.
4
)
.

A
lém disso, o número do contrato é o mesmo apresentado no extrato do restritivo, o endereço da parte agravante é o mesmo constante em outra ação,
e a parte agravante não apresentou extrato de sua conta, demonstrando que não houve qualquer crédito do financiamento questionado.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

As partes de um contrato

devem

respeitar o que efetivamente

foi

pactuado (princípio

pacta sunt servanda), não

podendo

acrescentar

obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).

A cobrança de valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

líci
ta.

Em exame do conjunto fático

probatório

disponível, constata-se que a cobrança

não viola o que foi

pactuado,
pois o valor do empréstimo

pactuado

em

contrato

(ID 242570346/242570352/PJe2) é

exatamente o mesmo

cobrado, com a devida

correção (ID 242570342,

pág
. 12, ID
242570339 pág.
03/PJe2).

Além

disso, a parte

reclamante

não

apresenta

extrato
de sua

conta, demonstrando que não

houve

qualquer

crédito do financiamento

questionado e o endereço

constante no contrato é o mesmo

constante no processo 1009923-75.2022.8.11.0003 (ID 82990045/PJe1).
Portanto, considerando que inexistem

motivos para considerar

indevida a cobrança, o valor reivindicado é legítimo.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025